Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESSARCIMENTO. VALORES COMPROVADAMENTE TRANSFERIDOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO.
1. Não merece conhecimento a alegação de confissão do autor, uma vez que, tratando-se de situação ocorrida na audiência de instrução e julgamento, deveria ter sido arguida pela ré apelante naquela oportunidade perante o Juízo de origem, sendo vedado o seu enfrentamento direto por esta instância revisora, constituindo verdadeira inovação recursal, além de implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371, do CPC, ao passo que a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. Tendo sido observado o procedimento adequado pelo Juízo de origem, que corretamente acolheu a impugnação à oitiva da testemunha arrolada pela ré, por não ter havido a juntada do rol no prazo designado para tanto (art. 357, §4o, CPC), bem como por ser a testemunha filha da ré (art. 447, §2o, I, CPC), ressaltando a impossibilidade de oitiva como informante por não se tratar de causa relativa ao estado da pessoa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Nos termos dos art. 985 e 997, do Código Civil, a sociedade adquire personalidade jurídica a partir da inscrição – no registro próprio e na forma da lei – de seus atos constitutivos, que podem ocorrer por escrito particular ou público.
5. Embora seja incontroverso que autor e ré tenham pretendido iniciar uma atividade empresarial em conjunto, não houve formalização da sociedade empresarial entre as partes, não havendo que se falar em dissolução de sociedade.
6. Não tendo a ré apelante produzido provas de suas alegações de ausência de ilícito e de que teria repassado parte dos valores questionados diretamente para o autor, o fazendo tão somente de modo genérico, verifica-se que esta não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.